Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMULAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. LEI N. 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 30/08/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a cobrança cumulativa das multas moratória e compensatória quando as obrigações delas decorrentes se referem ao mesmo fato gerador, configurando bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. O pagamento das parcelas inadimplidas até o dia 29/08/2024 rege-se pelo entendimento anterior à alteração da Lei no 14.905/2024, permanecendo juros à razão de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, porquanto livremente pactuado no contrato entre as partes.
3. Com o advento da supracitada Lei, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 30/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.